Tribunal: CARF
Processo: 10783.915263/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915263/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.980 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
GRANITOS MATATIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO DECISÓRIO. REQUISITOS LEGAIS
Deve ser ratificado o despacho decisório, que preenche todos os requisitos
legais de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
09266.05474.110909.1.7.01-9300, com pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI referente ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$74.398,07, utilizado na
compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.04, reconhecendo o
crédito de R$26.212,62, informando que:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subsequente, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915263/2011-70
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.980 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915263/2011-70

3. Como o crédito reconhecido não foi suficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, não foram homologadas as PER/DCOMPs
38248.78075.261009.1.3.01-3034 e 30851.79132.110909.1.3.01.6328.
4. Informou ainda o Despacho Decisório que não há valor a ser
restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s)
no(s) PER/DCOMP: 17633.37887.110909.1.1.01-0049.
5. Cientificada do Despacho Decisório em 01/12/2011, fl.115 a interessada
apresentou,
tempestivamente,
em
19/12/2011,
fls.02/03,
Manifestação
de
Inconformidade, alegando que:
6. Concorda com o valor de R$26.212,62, homologado para o 3°trimestre de
2006.
7. Apresenta questionamentos referentes ao pedido de ressarcimento do
4°trimestre de 2006.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 01-
36.361 não foi ementado.
Importante reproduzir trechos da decisão da DRJ (fls. 126 a 130):
“(. . .)
DO LIMITE DO LITÍGIO
9. O presente processo compreende o pedido de ressarcimento de IPI relativo ao
3°trimestre de 2006. Tal fato pode ser constatado pelo N. de Rastreamento no
DESPACHO DECISÓRIO, FL.04: 9796995, sendo este o mesmo do AR, fl.115.
10. Sendo assim, restringiremos as considerações relativas exclusivamente ao
3°trimestre de 2006.
MÉRITO
11. Quanto ao período compreendido no 3°trimestre de 2006, o contribuinte
concorda expressamente em sua defesa com o valor homologado de R$26.212,62,
fl.02.
12. Recorrendo ao detalhamento da compensação, fls.118/125, verifica-se que o
contribuinte relaciona, além do PER/DCOMP 09266.05474.110909.1.7.01- 9300
(HOMOLOGADO), mais dois pedidos: PER/COMP: 0851.79132.110909.1.3.01-6328
e 39248.78075.261009.1.3.01-3034.
13. É possível atestar que a totalidade do crédito disponível fora consumida com
a primeira PER/DCOMP n. 09266.05474.110909.1.7.01-9300, tendo inclusive a
acordância do contestante quanto a ser este o valor a ser homologado para o período
correspondente ao 3°trimestre de 2006.
14. As alegações referentes ao 4°trimestre de 2006 não fazem parte do presente
litígio.
(. . .)
DA RETIFICAÇÃO
(. . .)
21. As DCOMPs as quais o contribuinte alega pertencerem a outro período,
deveriam ter sido retificadas em tempo. Por óbvio, tais procedimentos deveriam ter
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.980 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915263/2011-70

sido adotados de acordo com o art.77 acima apresentado, ou seja, enquanto o pedido
estivesse pendente de decisão administrativa.
22. Ressalte-se que não há imposição legal para intimar previamente o
contribuinte a retificar declarações antes da emissão do Despacho Decisório,
considerando que tal medida deveria ter sido adotada pelo interessado. Não o fazendo,
submete-se ao indeferimento de seu pedido e manutenção da dívida confessada.
Conclusão
23. Diante do exposto, vota-se pela improcedência da manifestação de
inconformidade, devendo ser mantido o Despacho Decisório, fl.04.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repisa as alegações contidas na
manifestação de inconformidade.
Em síntese, não se insurge contra a redução do ressarcimento de IPI de R$
74.398,07 para R$ 26.212,62, relativo ao 3o trimestre de 2006, porém contesta a não
homologação
dos
PER/DCOMP
no
39248.78075.261009.1.3.01-3034
e
n°
30851.79132.110909.1.3.01-6328 e a informação consignada no Despacho Decisório de que não
havia valor a ser restituído por meio PER/DCOMP no 17633.37887.110909.1.1.01-0049.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Trata-se do Despacho Decisório que se encontra na fl. 118 e deliberou sobre
ressarcimento de IPI:

Sobre os PER/DCOMP indicados na decisão acima, a recorrente proveu as
seguintes explicações (fl. 145):
“(. . .)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.980 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915263/2011-70

1 - PER/DCOMP n.° 09266.05474.110909.1.7.01-9300 Declaração de
compensação referente ao período do 3o Trimestre 2006, com o crédito no valor de
R$26.212,62 (Vinte e seis mil, duzentos e doze reais, sessenta e dois centavos), com
os valores dos débitos compensados totalizado em R$ 26.212,62 (Vinte e seis mil,
duzentos e doze reais, sessenta e dois centavos).
2
-
PER/DCOMP
n.°
17633.37887.110909.1.1.01-0049,
pedido
de
ressarcimento (Ressarcimento de IPI - Residual) referente ao período do 4° Trimestre
2006,
do
PER/DCOMP
Inicial
n°
31692.42696.230107.1.3.01-1528
com
PER/DCOMP retificador sob o n° 42824.78008.110909.1.7.01-8836 (4° Trimestre
2006), valor passível de ressarcimento R$ 55.051,84 (Cinquenta e cinco mil,
cinquenta de um reais e oitenta e quatro centavos) com saldo a ser ressarcido/utilizado
no valor de R$48.185,45 (Quarenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta
e cinco centavos).
3 - PER/DCOMP n.° 30851.79132.110909.1.3.01-6328, referente ao período do
4° Trimestre 2006, PER/DCOMP Inicial n° 17633.37887.110909.1.1.01-0049, com
valor passível de compensação no valor de R$48.185,45 (Quarenta e oito mil, cento e
oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com utilização nesta declaração no
valor de R$25.439,39 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e
nove centavos).
4 - PER/DCOMP n.° 39248.78075.261009.1.3.01-3034 referente ao período do
4° Trimestre 2006, PER/DCOMP Inicial n° 17633.37887.110909.1.1.01-0049, com
valor passível de compensação no valor de R$48.185,45 (Quarenta e oito mil, cento e
oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com valor disponível do crédito
após utilização anterior no valor de R$22.746.06(Vinte e dois mil, setecentos quarenta
e seis reais e seis centavos), com os valores dos débitos compensados totalizado no
valor de R$22.746.06(Vinte e dois mil, setecentos quarenta e seis reais e seis
centavos).
(. . .)
E assim conclui a peça de defesa:
“(. . .)
É possível verificar, no entanto, que as declarações não homologadas referem-
se ao período do 4° Trimestre de 2006 e, portanto, foram indevidamente arroladas
pelos auditores no Despacho Decisório no 3o Trimestre. Portanto, não se refere ao
mesmo período do PER/DCOMP Identificador.
Por todo o exposto, espera e requer seja acolhido o presente recurso, para que o
Acórdão n° 01-36.361 seja reformado a fim de homologar as declarações Per/Dcomp
n° 39248.78075.261009.1.3.01-3034, n° 30851.79132.110909.1.3.01- 6328 e
17633.37887.110909.1.1.01-0049, todas do 4' Trimestre de 2006, pois estas não
interferiram no período do 3o Trimestre de 2006.
V - DOS PEDIDOS:
Diante do exposto, requer seja o presente recurso voluntário recebido em seu
efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III, CTN e art. 33 do Decreto 70.235/72, e
que, ao final, seja reformado o r. Acórdão n° 01-36.361, proferido pela 3a Turma de
Julgamento da DRJ/BEL, a fim de homologar as declarações PER/DCOMPS n°
39248.78075.261009.1.3.01-3034,
n°
30851.79132.110909.1.3.01-6328
e
17633.37887.110909.1.1.01- 0049.”
Diante dos mesmos argumentos, a DRJ negou os pedidos - os principais trechos
do voto condutor foram transcritos no relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.980 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915263/2011-70

Consignou que o litígio se restringia ao pedido de ressarcimento de IPI do 3o
trimestre de 2006, com o qual a recorrente expressamente concordou. E que as alegações
atinentes ao 4o trimestre não compunham a lide.
Examino os autos.
Alega que o Despacho Decisório deliberou sobre compensações que não
compõem a lide, o que, se acatado, levaria à decretação da nulidade do ato administrativo.
Portanto, qualifico o argumento como preliminar, prejudicial de mérito.
Depreendo do Despacho Decisório acima reproduzido e objeto do presente litígio
que a fiscalização examinou ressarcimento de IPI no montante total de R$ 74.398,07.
Os R$ 74.398,07 equivalem ao somatório do saldo credor do 3o trimestre de 2006,
de R$ 26.212,62, indicado como passível de ressarcimento na Declaração de Compensação
(DCOMP) no 09266.05474.110909.1.7.01-9300 (fls. 18 e 20), e do 4o trimestre de 2006, de R$
48.185,45, indicado como passível de ressarcimento no Pedido de Ressarcimento (PER) no
17633.37887.110909.1.1.01-0049 (fls. 90 e 92).
Foram
vinculadas
ao
PER
de
R$
48.185,45
as
DCOMP
no
39248.78075.261009.1.3.01-3034 (fls. 13 e 15) e no 30851.79132.110909.1.3.01-6328 (fls. 107 e
109).
Do montante total de crédito de IPI de R$ 74.398,07, a fiscalização reconheceu
apenas R$ 26.212,62 e homologou o PER/DCOMP no 09266.05474.110909.1.7.01-9300.
E consignou que não havia crédito a ser ressarcido no PER no
17633.37887.110909.1.1.01-0049 e, por conseguinte, não homologou as DCOMP vinculadas no
39248.78075.261009.1.3.01-3034 e no 30851.79132.110909.1.3.01-6328.
Assim, o escopo do procedimento fiscal foi o exame de um montante de R$
74.398,07 de ressarcimento de IPI, que abrangeu todos os PER e DCOMP listados e que resultou
no Despacho Decisório em julgamento.
Portanto, a alegação da recorrente de que o Despacho Decisório teria deliberado
sobre PER/DCOMP que não estavam em seu escopo não procede.
O Despacho Decisório é hígido (art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do
CTN) e não carece de reformas.
E, por fim, registro que a recorrente não contestou a glosa de créditos de IPI
determinada pela fiscalização, que redundou na redução do valor total do ressarcimento de
créditos de IPI de R$ 74.398,07 para R$ 26.212,62.
Em suma, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.980 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915263/2011-70

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital